Tribunal: TJDFT
Processo: 0009298-20.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
D E S P A C H O Diante do conteúdo da certidão de id 13400811, oficie-se ao Juízo de Origem consultando-o se há requisição retificadora do presente precatório e, em caso afirmativo, que encaminha a esta Coordenadoria a requisição retificadora. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de abril de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto